Tribunal: TJDFT
Processo: 0738498-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. DIREITOS HEREDITÁRIOS. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEFERIMENTO POSTERIOR PELO JUÍZO DE ORIGEM. FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÕES NEGATIVOS. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A matéria devolvida a esta Instância Recursal deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a Decisão, sendo indevida a análise, pela Instância Revisora, da matéria não apreciada pelo Magistrado de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e de violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
2. O posterior deferimento, pelo Juízo de origem, da tutela recursal pretendida, acarreta a perda de objeto do recurso e a falta de interesse recursal.
3. Indevida a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre imóvel dado em garantia de alienação fiduciária, na hipótese de ocorrer a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e posterior leilões negativos, porquanto transferida a propriedade plena do imóvel para o credor fiduciário, deixando de existir qualquer vínculo do devedor fiduciante com o bem.
4. A penhora no rosto dos autos consiste em medida de constrição judicial de bens ou direitos litigiosos requeridos pelo devedor em outra ação em que figure como demandante, permitindo-se que ocorra em processo que esteja na fase de conhecimento, havendo mera expectativa de se obter o direito litigioso.
5. Em que pese o artigo 134 do Código de Processo Civil estabelecer que seja instaurado um incidente para o processamento da desconsideração da personalidade jurídica, não se pode exigir que a instauração ocorra em autos apartados, em atenção aos Princípios da Celeridade e da Economia Processual, desde que sejam respeitados os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.
6. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.